Tribunal: TJES
Processo: 5004925-78.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004925-78.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOEL CELY DE ABREU
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004925-78.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
DETRAN/ES.

RECORRIDO:
JOEL CELY DE ABREU.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONDUTOR NÃO NOTIFICADO DA PENALIDADE APLICADA. ENDEREÇO CORRETO NO CADASTRO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 282 DO CTB. ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ. DETRAN NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOEL CELY DE ABREU em face de DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora alega que teve imposta contra si penalidade de suspensão do direito de dirigir, uma vez que não foi notificada das infrações atribuídas aos veículos de sua propriedade e que assim, não teve direito a apresentar defesa das mesmas, nem mesmo indicar o real condutor do veículo na época. Aduz que tentou todos os meios possíveis na via administrativa para demonstrar os vícios, porém, não logrou êxito.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Arrimado nas premissas ora tecidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC para
CONFIRMAR
a DECISÃO LIMINAR (Id 20218720) em favor de
JOEL CELY DE ABREU
e

para
DECLARAR NULO
o processo administrativo nº 2021-18Z31, bem como a respectiva penalidade de suspensão do direito de dirigir, resolvendo o mérito da presente ação e julgando extinto o processo.
DETERMINO
que o DETRAN-ES transfira(m) as pontuações do(s) AIT(s) n(sº). R447414003 para
KLEYTON CELY DE ABREU
(CNH – Id

17289310) com os consectários daí decorrentes.
NÃO HÁ
condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignada com a sentença no ID 8693109, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta pela preclusão do momento oportuno para apresentação do condutor, na forma do art. 257 do CTB. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Ainda, observo
que é o caso de suspensão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Como se sabe, os atos administrativos geram presunção
de
legalidade e veracidade, porém, para a imposição
de
penalidade e
multa
referentes a infração
de trânsito
, é necessária a devida notificação do infrator.

Nesse sentido, o art. 282 do CTB, diz o seguinte:

Art. 282.
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido,
será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
[grifei]

No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 312, do STJ:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No caso, o recorrente sequer comprovou a expedição de notificação da penalidade, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC, situação essa que quebra a presunção
de
legitimidade da regularidade formal do ato administrativo.

Nada obstante, ainda que constasse a informação no AR de “não procurado/ausente”, não são hipóteses previstas no §1º, do art. 282 do CTB, visto que o endereço cadastrado pelo autor no DETRAN é o mesmo de seu comprovante de residência juntado aos autos.

Ademais, em relação ao pleito do recorrente de indicação se o ato precisa ser repetido ou retificado, a sentença
foi clara ao declarar a nulidade do processo administrativo.

Contudo, não consta declaração de nulidade das infrações que ensejaram ao processo administrativo, com isso, cabe ao recorrente diligenciar conforme os ditames legais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)